Tribunal: TJMT
Processo: 0010248-17.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010248-17.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDUARDO COIMBRA PEREIRA - CPF: 040.038.861-86 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – ATUAÇÃO POLICIAL – CIDADÃO CONFUNDIDO COM SUSPEITO DE HOMICÍDIO - TIRO PELAS COSTAS – PARAPLEGIA – NEXO CAUSAL VERIFICADO - DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO.

Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, cuja abordagem deve respeitar os limites da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de configuração de abuso.

Se o agente estatal, titular do exercício regular de polícia, se excede, quando da abordagem efetuada, causando sequelas irreversíveis no indivíduo, presente o dever de indenizar.

O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.

O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença (id. 31135478), proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 10248-17.2015.811.0002, ajuizada por Eduardo Coimbra Pereira, julgou procedentes, em parte, os pedidos exordiais, condenando o Apelante ao pagamento, ao Apelado, de indenização por danos emergentes, lucros cessantes, danos morais e estético, bem como dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3
o
do NCPC.

Inconformado, o Ente Estadual apela (id. 31135480), requerendo a reforma da sentença hostilizada, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ao argumento de que, no caso, não haveria falar na responsabilidade estatal, visto que o Apelado, ao tempo dos fatos ensejadores da propositura da ação, estaria portando arma de fogo e teria atirado contra os agentes públicos, policiais militares, que, apenas, revidaram, e, portanto, estariam acobertados por uma excludente de ilicitude, a legítima defesa, mormente, porque prestaram o devido socorro à vítima.

Subsidiariamente, requer sejam revistos os valores indenizatórios fixados e a sua forma de liquidação, bem como julgado improcedente o pedido atinente ao dano estético.

Pugna, ainda, pela reforma do ato sentencial, no que tange à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, que defende deverem ser fixados por ocasião da liquidação da sentença.

Aduz, por fim, que a sentença contrariou o artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal, os artigos 85, § 40, II e 373, inciso I do Código de Processo Civil, os artigos 43, 186 e 188, I, 884, 950 e parágrafo único, do Código Civil, de modo que prequestiona a matéria em foco.

Em suas contrarrazões, o Apelado defende o dever da manutenção do ato sentencial, fundamentando ter logrado êxito em comprovar: a) que fora confundido com um suspeito de homicídio, por isso, alvejado pelas costas, sem chance de defesa; b) que, após cair ao chão, foi, ainda, brutalmente agredido, mediante chutes, socos e pauladas; c) que os policiais pisaram em seu pé, causando-lhe fratura; d) que o projétil ficou alojado entre suas vértebras, provocando paraplegia permanente dos seus membros inferiores; e) que não portava arma alguma; f) que, ainda quando hospitalizado, submeteu-se a exame residuográfico, cujo laudo, negativo, atestou que ele não realizara qualquer disparo de arma.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 42726991).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença (id. 31135478), proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 10248-17.2015.811.0002, ajuizada por Eduardo Coimbra Pereira, julgou procedentes, em parte, os pedidos exordiais, conforme dispositivo sentencial a seguir:

Assim, diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido, e, condeno o ente Requerido:

a) Ao pagamento de indenização por danos emergentes, com base em um salário mínimo, em face da sua condição peculiar de incapacidade, suas despesas serão superiores a normais (despesa com acompanhante);

b) Ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, a título de pensão vitalícia, que fixo em 01 (um) salario mínimo mensal, desde a data do evento danoso, a ser pago em uma única parcela, nos termos do paragrafo único do artigo 950 do Código Civil, até que complete 75 (setenta e cinco) anos — (expectativa de vida pelo IBGE);

c) Ao pagamento dos danos morais, no montante (cinquenta) salários mínimos atualizados, com a devida correção monetária, mas juros legais a partir deste julgamento;

d) Ao pagamento de cinco salários mínimos, em decorrência das sequelas tanto na região lombar (costas), lesão no pé, decorrente da agressão dos policiais e da queda, obedecendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3° do NCPC.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.
(sic)

O fato jurídico-processual revela que, no dia 15/05/2012, ao trafegar com sua motocicleta, no bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande-MT, Eduardo Coimbra Pereira passou por quatro agentes policiais, que conduziam uma viatura da força tática, na pista contrária, e, por ter sido confundo com um suspeito de duplo homicídio, foi alvejado com tiros pelas costas.

Na inicial da ação de base, o Apelado arguiu que, não bastasse o fato de ter sido atingido por um tiro nas costas, na sequência, ao cair da sua moto, fora agredido, pelos policiais militares, vindo a sofrer fratura nos pés e a ser acometido da paraplegia permanente dos seus membros inferiores, o que, além do trauma experimentado, o impossibilita da realização de qualquer atividade laborativa.

Após o trâmite adequado à hipótese, sobreveio a sentença (id. 31135478), que, como visto acima, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na exordial.

Irresignado, o Ente Estadual apela (id. 31135480), requerendo a reforma da sentença hostilizada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta que, no caso vertente, não há falar na responsabilidade estatal, visto que o Apelado estaria portando arma de fogo e teria atirado contra os policiais militares, que, por essa razão, em legítima defesa, teriam revidado, vindo, no entanto, a prestar o devido socorro à vítima.

Se acaso não acolhida a tese acima, requer sejam revistos os valores indenizatórios fixados, bem como a sua forma de liquidação, além de julgado improcedente o pedido atinente ao dano estético.

Pugna, também, pela reforma do ato sentencial, no que tange à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais defende deverem ser fixados por ocasião da liquidação da sentença.

Aduz, por fim, que a sentença contrariou o artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal; os artigos 85, § 40, II e 373, inciso I do Código de Processo Civil; os artigos 43, 186 e 188, I, 884, 950 e parágrafo único, do Código Civil, e, desse modo, prequestiona a matéria em foco.

Por sua vez, o Apelado defende o dever da manutenção do ato sentencial, ao fundamento de: ter logrado êxito em comprovar: : a) que fora confundido com um suspeito de homicídio, por isso, alvejado pelas costas, sem chance de defesa; b) que, após cair ao chão, foi, ainda, brutalmente agredido, mediante chutes, socos e pauladas; c) que os policiais pisaram em seu pé, causando-lhe fratura; d) que o projétil ficou alojado entre suas vértebras, provocando paraplegia permanente dos seus membros inferiores; e) que não portava arma alguma; f) que, ainda quando hospitalizado, submeteu-se a exame residuográfico, cujo laudo, negativo, atestou que ele não realizara qualquer disparo de arma.

Quanto ao dever de o Estado responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, o § 6
o
do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim se sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.

Em apertada síntese, toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente da culpa do agente público que a causou, fato este que interessa, tão somente, para fins de regresso.

Evidente a ocorrência do fato, o que se deve verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

Feita essa introdução, passo à análise da situação em debate.

O caso refere-se ao evento, ocorrido em 15/05/2012, que culminou na fratura do pé e na paraplegia, permanente, dos membros inferiores do Apelado, confundido, por quatro agentes policiais, com um suspeito de duplo homicídio, de modo que alvejado com tiros, pelas costas.

Na conduta empreendida pelos policiais situam-se a causa de pedir do Autor e a controvérsia devolvida a esta Corte, cuja análise deve passar pelo caráter abusivo ou lícito da referida abordagem policial.

É certo que existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de um policial.

O Estado de Mato Grosso alega que seus agentes agiram em legítima defesa. Entrementes, não há, nos autos, qualquer elemento que justifique a abordagem tal como ocorrida, visto que a denúncia ofertada pelo Ministério Público em face dos policiais militares (id. 31131466 – págs. 04 a 05) e o Laudo Pericial resultante da avaliação da existência, ou não, de resquício de chumbo nas mãos do Apelado (id. 31131471 – págs. 02 a 04), conduzem à conclusão de que Eduardo Coimbra Pereira não portava qualquer arma.

Além disso, é fato incontroverso que o Apelado, diferentemente do suspeitado pelos policiais militares, não é o autor do crime de duplo homicídio, e que os tiros lhe foram disparados pelas costas, ou seja, sem qualquer possibilidade de defesa.

Dessarte, a partir das provas coligidas nos autos, verifica-se que os agentes públicos excederam os limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, não há falar na pretendida não responsabilização do Estado de Mato Grosso.

Reconhecido o dever de indenizar, passo ao exame dos pedidos subsidiários do Ente Estadual, que requereu fossem revistos os valores indenizatórios, bem como a sua forma de liquidação, além de julgado improcedente o pedido atinente ao dano estético.

O Juízo
a quo
entendeu por bem condenar o Apelante ao pagamento de: um salário mínimo, a título de dano emergente, em virtude de o Apelado, em razão das sequelas do ocorrido, passar a ter despesas maiores que o habitual; um salário mínimo, desde o evento danoso até a data em que completar 75 (setenta e cinco) anos, em uma única parcela, referente aos lucros cessantes; cinco salários mínimos, em razão do dano estético; e 50 (cinquenta) salários mínimos, correspondentes ao dano moral.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que o Apelado ficou paraplégico, o que, além de reduzir, severamente, a sua capacidade laboral, inegavelmente, lhe impõe uma série de restrições, em todos os setores da vida, diminuindo-lhe, inclusive, a autoestima, o que justifica, inclusive a indenização por dano estético.

Haja vista a seriedade do resultado da ação dos agentes públicos, a meu ver, os valores fixados pelo Juízo sentenciante se mostram, absolutamente, proporcionais e razoáveis.

No que tange à forma de liquidação, oportuno asseverar que cabe ao julgador avaliar, a cada caso, se a situação comporta o pagamento de pensão mensal em uma única parcela, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, posto não dever ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, ser factível a sua determinação, como dito, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto.

A corroborar o entendimento, trago à luz o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite
o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.
Precedentes.

1.1. "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art.

950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula nº 83/STJ." (AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1243487/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 04/12/2019) (destaquei)

Com efeito, também nesse ponto, mostra-se escorreito o ato sentencial.

Acerca dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tenho por correta, já que a sentença carece de meros cálculos aritméticos, conforme salário mínimo vigente ao tempo da execução do julgado.

Pelos fundamentos delineados, tenho que o ato sentencial não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021